Tribunal: TJDFT
Processo: 0756531-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta de requisitos para a prisão preventiva e ilegalidade de decisão que indeferiu produção antecipada de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva e (ii) necessidade de produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I e II).
4. A gravidade concreta da conduta – tráfico interestadual, com apreensão de grande quantidade de droga – quase 14.000g de “skunk” -, somada à reiteração delitiva específica do paciente, que cumpria pena por outro crime de tráfico, justificam a prisão cautelar para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
5. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
6. Não demonstrada urgência ou necessidade na produção antecipada de prova, que não guarda pertinência direta e imediata com a imputação de tráfico de drogas feita ao paciente, inexiste ilegalidade em indeferi-la.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 312; CF, art. 5o, LXVIII.